Tribunal: TJES
Processo: 5007821-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007821-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: MARLLON SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. CITAÇÃO AINDA NÃO EFETIVADA NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Safra S/A contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de expedição de ordem de bloqueio de circulação de veículo via sistema RENAJUD, mesmo após o insucesso da diligência para cumprimento da liminar deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento quando ainda não tenha sido citado na origem; (ii) estabelecer se é cabível o bloqueio de circulação do veículo via sistema RENAJUD antes da efetiva localização do bem ou da citação do devedor fiduciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação do réu na origem impede a formação da relação processual, razão pela qual não se exige sua intimação para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

O deferimento liminar da medida de busca e apreensão já implica reconhecimento judicial do inadimplemento contratual e da verossimilhança do direito à reintegração na posse do bem.

Diante do insucesso da diligência para localização do bem e do devedor, mostra-se legítima e proporcional a inserção da restrição de circulação via RENAJUD, com base no art. 3º, §9º, do Decreto-Lei nº 911/69, incluído pela Lei nº 13.043/2014.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação do réu na origem afasta a necessidade de intimação para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento.

É cabível a imposição de restrição de circulação de veículo via RENAJUD, antes da citação, como medida de efetividade da liminar de busca e apreensão, independentemente do esgotamento de outras diligências.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por BANCO SAFRA S/A, em face de decisão interlocutória proferida nos autos da ação de Busca e Apreensão, processo nº 5027501-89.2023.8.08.0048, ajuizada em face de Marllon Souza da Silva, na qual o juízo de origem indeferiu o pedido de expedição de ofício ao RENAJUD para fins de restrição de circulação do veículo objeto da lide.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) que a demanda de origem foi ajuizada em razão do inadimplemento contratual referente a cédula de crédito bancário com garantia fiduciária sobre veículo automotor; (ii) que houve o deferimento liminar da medida de busca e apreensão, porém não foi possível o cumprimento da ordem judicial, ante o insucesso da diligência realizada pelo oficial de justiça no endereço contratual; (iii) que, diante disso, requereu a inserção de restrição judicial de circulação via RENAJUD, com base no art. 3º, §9º do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, o qual impõe o dever do magistrado em inserir a restrição judicial diretamente na base de dados do RENAVAM ao decretar a busca e apreensão; (iv) que a restrição de circulação é medida essencial para a efetividade da tutela liminar já deferida, constituindo meio legítimo e proporcional de localização e constrição do bem, notadamente em face do insucesso das diligências judiciais realizadas; (v) que a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, vem reconhecendo a possibilidade e a utilidade da medida de bloqueio de circulação via RENAJUD em hipóteses semelhantes, sendo este um instrumento que visa assegurar a eficácia da prestação jurisdicional; (vi) que a manutenção da decisão agravada causará grave e irreparável dano ao direito do credor fiduciário, ante a frustração da medida liminar de busca e apreensão já deferida.

Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada e a consequente expedição de ordem de bloqueio de circulação do veículo via sistema RENAJUD, com fundamento nos princípios da efetividade, economia processual e na legislação vigente.

Decisão juntada ao evento 13889665 concedendo a antecipação da tutela recursal.

Determinada a intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões, a diligência restou infrutífera, conforme atesta a certidão de juntada de Aviso de Recebimento com a anotação de "Não cumprido" (ID 15414955).

De início, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Cumpre, antes de adentrar ao mérito, analisar a circunstância processual atinente à ausência de aperfeiçoamento da relação processual recursal, em virtude do malogro na tentativa de intimação do Agravado para apresentar contrarrazões.

Não obstante a certidão aposta aos autos, verifico que a ausência de sua intimação não constitui óbice ao imediato julgamento do mérito recursal. Isso porque, em consulta ao processo de origem, constata-se que o Agravado, réu na ação de busca e apreensão, ainda não foi citado, não tendo, portanto, a relação jurídico-processual se completado na primeira instância.

Nesse diapasão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser despicienda a intimação do agravado que ainda não integrou a lide na origem, porquanto a ausência de citação impede a própria configuração de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A formação do contraditório no recurso, em tal hipótese, é postergada para momento ulterior à sua citação nos autos principais, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES. 1.
A teor da jurisprudência desta Corte, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual. Precedentes: AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8/6/2018; AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/2/2017
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.558.813/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 23/3/2020.).

“(...). 3. Hipótese em que, não efetivada a relação processual pela citação, a ausência de intimação da parte ex adversa para apresentar resposta ao agravo de instrumento não resulta em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/2/2017).

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO FORMADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. 1. (...) 2. Nos casos em que o agravo de instrumento tem por objeto a concessão de medida liminar inaudita altera pars - tal como se verifica no presente recurso -, não existe obrigatoriedade de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, porquanto a relação processual ainda não formada. 3. Em sendo possível a concessão de medida cautelar sem a prévia oitiva da parte contrária, não há óbice a que, em sede de agravo de instrumento, seja dado provimento ao recurso para o fim de conceder a medida restritiva, momento a partir do qual a parte prejudicada terá ciência do processo e estará habilitada a praticar os meios processuais cabíveis. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8/6/2018).

Assim, superada a questão, passo ao exame do mérito. No presente caso, reputo evidenciada a verossimilhança das alegações do agravante, uma vez que houve o deferimento da liminar de busca e apreensão, o que significa que já se encontra reconhecido judicialmente o inadimplemento contratual e a plausibilidade da reintegração na posse do bem alienado fiduciariamente.

Além disso, restou demonstrado nos autos originários deste agravo que a diligência do oficial de justiça restou infrutífera, não tendo sido possível a localização do devedor e do bem para cumprimento da ordem judicial.

O art. 3º, §9º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe que: “
Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM,
inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam
, bem como retirará tal restrição após a apreensão."

A jurisprudência da Corte de Cidadania e desta Corte estadual é firme no sentido de que, uma vez deferida a liminar de busca e apreensão
e não localizado o veículo
, é cabível a inserção de restrição judicial de circulação no sistema RENAJUD, como meio de conferir efetividade à tutela jurisdicional. Confiram-se os precedentes:

“[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema Renajud, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. 2. Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp n. 1.820.182/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, J. 8/10/2019, DJe. 18/10/2019).

[...] 2. O propósito recursal consiste em definir se a ordem judicial de busca e apreensão de veículo, via RENAJUD, com base no DL 911/69, autoriza a restrição de sua circulação. 3. O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM. 4. A adoção da padronização e a automação dos procedimentos envolvidos na restrição judicial de veículos via RENAJUD, no âmbito dos Tribunais e Órgãos Judiciais, tem como principal objetivo a redução significativa do intervalo entre a emissão das ordens e o seu cumprimento, comparativamente à tradicional prática de ofícios em papel. 5. A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. 6. Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD - a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.744.401/MG, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, J. 13/11/2018, DJe. 22/11/2018 - grifei).

“[...] II - A viabilização da localização e restrição da circulação do veículo objetiva a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, sendo indevida autorização para manter a circulação deste, dificultando a satisfação do crédito. III - Recurso especial provido.” (REsp n. 1.778.360/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, J. 5/2/2019, DJe. 14/2/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VIABILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] A jurisprudência do Colendo STJ possui posicionamento sedimentado no sentido de ser viável o uso da restrição de circulação de veículo automotor via RENAJUD, como meio de viabilizar a localização e apreensão do bem [...]” (TJES, AI 5002119-10.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 10.07.2024).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE RESTRIÇÃO TOTAL INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. POSSIBILIDADE. [...] É possível o lançamento de restrição de circulação ao veículo a fim de que seja facilitada a busca e apreensão do bem.3. Saliente-se que a livre circulação do veículo importaria em perigo de dano de difícil reparação ao banco agravante, pois o devedor continuaria na posse do bem, fazendo uso dele, com o desgaste material daí decorrente, sua desvalorização pelo transcurso do tempo, risco de envolvimento em acidentes etc. 4. Recurso Conhecido e Provido” (TJES, AI 5005309-49.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 16.10.2023).
“(...). O Código de Processo Civil, em seus artigos 6º e 319, §1º, consagra os princípios da cooperação e da duração razoável do processo, permitindo que o juiz determine as diligências necessárias para a localização do demandado, mesmo sem a exaustão das vias convencionais. A jurisprudência desta Corte também admite o uso dos sistemas judiciais para localização de endereço e bens em casos análogos, como medida que garante maior celeridade e efetividade ao processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O uso dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD para a localização de réus ou de bens em ações de busca e apreensão não exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais. (TJES, AI nº 5003020-75.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 05.12.2024).

É imperioso ressaltar que inexiste, na legislação vigente, qualquer exigência de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para o acionamento do sistema RENAJUD, consoante entendimento desta Corte supracitado.

Diante desse contexto, a ausência de localização do bem, aliada à liminar de busca e apreensão já deferida, autoriza o deferimento da medida constritiva pleiteada, como forma de assegurar a efetividade da decisão judicial e de prevenir a frustração do direito reconhecido.

Na hipótese, existe risco de depreciação do bem, de alienação fraudulenta ou até mesmo de perecimento. A urgência da medida constritiva é amplificada pela conduta do devedor, que, embora devidamente constituído em mora no mesmo endereço previsto no contrato (há provas do recebimento da Notificação), não foi posteriormente localizado pelo Oficial de Justiça para a citação e apreensão do veículo nesse mesmo endereço em menos de um ano da constituição em mora, evidenciando comportamento esquivo a frustrar o cumprimento da ordem judicial.

Permitir a livre circulação do bem em tal cenário esvaziaria de eficácia prática a tutela liminar já concedida, tornando-a inócua e vulnerando o direito do credor fiduciário, o que justifica a imposição da restrição via sistema RENAJUD como instrumento de efetividade processual.

Dessa forma, a negativa da medida, por ausência de diligências anteriores, mostra-se incompatível com os postulados constitucionais e processuais da efetividade e da razoável duração do processo, além de esvaziar o conteúdo prático da tutela liminar já deferida.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
, e confirmando a decisão liminar nesta instância, reformo a decisão agravada, para deferir e determinar a expedição de ordem judicial de restrição de circulação do veículo objeto da ação de busca e apreensão dos autos referência, via sistema RENAJUD, nos termos do art. 3º, §9º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação conferida pela Lei nº 13.043/2014.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez